Tribunal: TJDFT
Processo: 0723190-13.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-07-18

Ementa:
RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) PROCESSO N.: 0723190-13.2022.8.07.0000 RECLAMANTE: JOAO KLEIBER ESPER RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DA 2a VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Cuida-se de RECLAMAÇÃO CRIMINAL, com pedido de efeito suspensivo, requerida por JOAO KLEIBER ESPER contra decisão do MM. Juiz de Direito da 2a Vara Criminal de Brasília que, nos autos da ação penal n.o 0027522-42.2014.8.07.0001, indeferiu o pedido de dilação do prazo para apresentação de alegações finais pela defesa do réu. Narra o reclamante que foi denunciado por suposta prática de delitos previstos no art. 304, c/c o art. 299, caput, ambos do Código Penal (por duas vezes), e art. 14, caput, da Lei no 10.826/2003. Diz que, tramitado regularmente o processo, ultimada a fase de alegações finais, o advogado constituído encontra-se ainda debilitado e em fase de convalescência por consequência de doença do COVID-19, conforme consta do relatório médico juntado, impedido, momentaneamente de exercer suas funções laborais. Assim, formulou pedido no sentido de obter dilação do prazo para apresentar as alegações finais no prazo de 60 (sessenta) dias, o que foi indeferido pelo Juízo, sob o fundamento de que a data do atestado é do mês de fevereiro de 2022. Assevera que o causídico apresenta sequelas e precisa ser acompanhado pelo médico, estando suspensas suas atividades laborais até segunda ordem seguida de nova avaliação médica, razão pela qual é imperiosa a suspensão do feito na origem, pelo prazo de sessenta dias, para que possa apresentar as alegações finais. DECIDO. Conheço do presente pedido, sem prejuízo de posterior reapreciação quanto ao cabimento da reclamação, por ocasião do exame de mérito. Extrai-se dos autos de origem que a defesa do réu foi intimada para apresentação alegações finais em 24/06/2022. Em 30/06/2022, a defesa peticionou requerendo a dilação do referido prazo por 60 (sessenta dias), apresentando, para tanto, atestado relativo ao seu causídico, em razão dele se encontrar em acompanhamento médico em decorrência de sequelas da Covid-19. O pedido de dilação de prazo foi indeferido pelo Juízo nos seguintes termos: “ID 129810112 - INDEFIRO o pleito, pois o atestado acostado aos autos é de fevereiro de 2022. Concedo o prazo derradeiro de 5 (cinco) dias para que a defesa apresente as alegações finais. Na inércia, do advogado constituído em apresentar as alegações finais, intime-se o(a) denunciado(a) para que, em 5 (cinco) dias, nomeie outro patrono para tutelar sua defesa, pois do contrário ser-lhe-á nomeada a Defensoria Pública para prosseguir na defesa da causa. Certifique-se nos autos. Intime-se. Cumpra-se.” Conforme se observa, embora o pedido de dilação do prazo para apresentação das alegações finais tenha sido formulado com base em atestado médico do causídico do réu, o documento médico é datado de 16/02/2022, não havendo notícias nos autos de que o advogado tenha sido submetido a nova avaliação médica acerca das suas atuais condições de saúde. O reclamante afirma que o causídico ainda encontra-se submetido a acompanhamento médico e não estaria apto às funções laborais. Contudo, à míngua de informações atuais sobre o seu estado de saúde e perspectivas de sua recuperação, inviável, por ora, a concessão do prazo postulado pela defesa. Isso porque, não há informações nos autos de que o prazo solicitado seria suficiente à recuperação do causídico, não se afigurando razoável que o processo fique suspenso indefinidamente. Assim sendo, em juízo preliminar, à vista dos fatos narrados nos autos e da documentação que os acompanha, entendo que o pedido de liminar não merece deferimento. Recomendável, pois, decisão colegiada após intimação da parte contrária, informações da autoridade reclamada, a fim de melhor subsidiar a decisão pelo Colegiado, e parecer da d. Procuradoria de Justiça. Diante de tais considerações, INDEFIRO A LIMINAR. Intime-se as partes interessadas para, caso queiram, apresentarem resposta, na forma do art. 236, Parágrafo único, do RITJDFT. Solicitem-se as informações à autoridade reclamada. Após, colha-se o parecer do Ministério Público. Brasília/DF, 13 de julho de 2022 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator